Tribunal: TJDFT
Processo: 0712930-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
CÍVEL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO. DEFEITO DE FABRICAÇÃO EM VEÍCULO. TROCA NÃO REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE REPARAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR DEMONSTRADO. ART. 373, INC. I, DO CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do que dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

2. A doutrina hodierna, sob a influência dos conceitos de garantia e qualidade já bem difundidos em algumas legislações estrangeiras, tem denominado como "teoria da qualidade" o fundamento inserto na norma consumerista pátria que impôs a responsabilidade contratual e extracontratual dos fabricantes e dos fornecedores de produtos. Sob tal influência, a Lei impôs a observância da qualidade dos produtos que são colocados no mercado e dos serviços prestados, sendo que, descumpridos esses deveres, surge o ônus de arcar com a reparação de eventuais danos causados pelos "vícios por inadequação" dos produtos disponibilizados ao consumidor.

3. O artigo 373 do CPC serve de guia tanto para as partes (regra de instrução), com a finalidade de alertá-las sobre os riscos da não comprovação do direito, como para o magistrado (regra de julgamento), a fim de melhor divisar a controvérsia, sem arbitrariedade, principalmente quando presentes versões antagônicas para um mesmo incidente. Isso porque o seu enunciado distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada.

4. Quanto ao dano material, o dever de reparar o dano assenta-se também na disciplina do parágrafo único, do art. 927, do Código Civil, ao definir que: “Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

5. Em relação ao dano moral, a Constituição Federal garantiu, explicitamente, em seu art. 5o, X, o direito à compensação por dano moral decorrente de violação à honra e à imagem das pessoas, sendo, pois, legal que todo dano causado por uma pessoa à outra, quando poderia ter sido evitado ou prevenido, deva ter composição ou reparação assegurada.

6. Os incômodos descritos na inicial configuram, de fato, mero aborrecimento do cotidiano. Logo, não pode, por si só, ser considerado fato gerador de dano moral, na medida em que não tem aptidão para ofender os atributos da personalidade do autor.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.